Tribunal: TJDFT
Processo: 0010764-42.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0010764-42.2015.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. APELADO: JHONATAN VERSON DA SILVA, SAMARA CRISTINA VERSON DE OLIVEIRA DA SILVA, SAMELA THAYNARA VERSON DA SILVA, VITOR SAMUEL DA SILVA, SARA MARA VERSON DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator